Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-96.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000197-96.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIKAELA FERREIRA SILVA (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO - CPF: 048.875.971-42 (APELANTE), GERALDINA BUTUCREUDO (APELANTE), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO, PROVAS INSUFICIENTES DA TRAFICÂNCIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIREITO A REGIME DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO, CONDIÇÃO DE USUÁRIOS, AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFECÇÃO DE LAUDO PRELIMINAR POR PERITO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE TESTES QUÍMICOS PRÉ-FABRICADOS [“NARCOTESTES”] – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – DROGAS FACILMENTE IDENTIFICÁVEIS – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS ANTERIORES – LOCALIZAÇÃO BALANÇAS DE PRECISÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – ESCUSAS INVEROSSÍMEIS – ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRIMEIRO APELANTE REINCIDENTE – MINORANTE DO PRIVILÉGIO INAPLICÁVEL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO AO PRIMEIRO APELANTE – JULGADO DO STJ – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AOS SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO) – ARESTO DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES, ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO.

“
O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]
” (TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal 3)

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.
” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.
” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

A minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal da primariedade, por ser reincidente (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

A reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Se os apelantes são tecnicamente primários, não possuem condenações definitivas [transitadas em julgado] e inexiste comprovação de que se dedicavam às atividades ilícitas ou integravam organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do privilégio (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Por força do concurso de agentes [quatro], da diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e da apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balanças de precisão], afigura-se razoável a escolha da fração redutora de 1/3 (um terço) pelo privilégio ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS).

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e penas impostas [iguais e inferiores a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000197-96.2021.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

JEAN CARLOS VEJA NEPOMUCENO

EVERTON ALVES DE SOUZA

GERALDINA BUTUCREUDO

MIKAELA FERREIRA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JEAN CARLOS VEJA NEPOMUCENO, EVERTON ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e

MIKAELA FERREIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000197-96.2021.8.11.0008), que condenou o
primeiro
, o
segundo
e a
terceira
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e

três) dias-multa [o primeiro] e a 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa [o segundo e a terceira], todos em regime inicial fechado - arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - e a
quarta
por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 124689409).

JEAN CARLOS VEJA NEPOMUCENO sustenta que: 1)
o laudo definitivo seria imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico de drogas; 2) as provas seriam insuficientes para demonstrar a traficância; 3) seria apenas usuário; 4) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 5) faria jus ao regime inicial diverso do fechado.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 124689420).

EVERTON ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e MIKAELA FERREIRA SILVA alegam que: 1) inexistem provas do tráfico de drogas; 2) EVERTON ALVES DE SOUZA e MIKAELA FERREIRA SILVA seriam apenas usuários; 3) “
não existem nos autos provas que comprovem o liame subjetivo e animus de associação para fins de traficância
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 124689431).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – sentença penal condenatória dos réus Everton, Jean Carlos e Geraldina pela prática delitos tipificados no art. 33, caput c/c art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06 e da ré Mikaela pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 – pretendida concessão da liberdade provisória ao réu Jean Carlos para aguardar o julgamento do recurso em liberdade – inviabilidade – decisão fundamentada – pedido de absolvição dos apelantes lastreada na insuficiência probatória – alternativamente, postulada, exclusão do crime de associação para o tráfico tendo por fundamento a ausência de provas conclusivas - inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – postulada diminuição da pena e modificação do regime inicial – impossibilidade – decisão monocrática escorreita – desprovimento dos recursos.
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 130696173)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16/01/2021, por volta das 22h05min, na Avenida Ayrton Senna, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, EVERTON ALVES DE SOUZA, JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO e GERALDINA BUTUCREUDO, de maneira consciente e voluntária, guardaram/forneciam, substância entorpecente consistente em 16 (dezesseis) porções de maconha; 35 (trinta e cinco) porções de pasta base de cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, após o fato I, MIKAELA FERREIRA SILVA, de maneira consciente e voluntária, guardou, substância entorpecente consistente em 13 (treze) porções de pasta base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato II, os denunciados EVERTON ALVES DE SOUZA, JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO e GERALDINA BUTUCREUDO associaram-se entre si, para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EVERTON ALVES DE SOUZA, JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO e GERALDINA BUTUCREUDO como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput da Lei nº 11.343/2006 com as implicações da Lei nº 8.072/90, bem como denuncia MIKAELA FERREIRA SILVA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 [...]”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 124689332).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
[...] Em acurada análise a este feito, em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 47248665), Boletim de Ocorrência (ID: 47248666), Termo de Depoimento (ID: 47248667; 47248668;) Termo de Exibição e Apreensão (ID: 47248675), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID: 47249292), Termo de Qualificação e Interrogatório (ID: 47248670; 47248673; 47248674; 47248685) Relatório Policial (ID: 48427287) e Laudo de Constatação Definitivo de Substância Entorpecente (ID: 48427287). [...]

Buscando corroborar com a elucidação dos fatos, a testemunha Jhon Weine Gomes Dos Santos, em seu depoimento judicial, alegou em síntese, que após receberem denúncias anônimas de que a ré Geraldina, iria realizar a entrega de entorpecentes em uma residência, realizaram o monitoramento do local, e, que após o adentramento na residência da acusada, encontraram a acusada Geraldina com entorpecentes em mãos, balança e os outros dois rapazes estavam fazendo contagem de dinheiro. Vejamos: [...]

No mesmo sentido a testemunha Willian Granella Oenning, Policial Militar, narrou sua versão dos fatos, alegando em síntese que, a acusada Geraldina, seria a responsável por distribuir drogas em bocas de fumo desta cidade para a facção criminosa Comando Vermelho, e, que diante disso, após realizarem o monitoramento do local, adentraram na residência da mesma, momento em que encontraram entorpecentes em suas mãos, como também, em revistas, foram encontradas mais trinta e cinco substancias embaladas para venda de pasta base, e, que no momento da abordagem, a ré confessou que era responsável por abastecer drogas nesta cidade. Após isso, deslocaram-se até a residência da ré Mikaela, momento que foi encontrado mais porções de drogas embaladas para a venda, e, que ao perguntarem a mesma, a acusada teria confirmado ter recebido a droga da acusada Geraldina. Vejamos: [...]

Analisando a redação do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a prova constante nos autos, faz-se crível afirmar a existência de subsunção das condutas cometidas pelos acusados, a referido tipo penal, uma vez que incidiu, nos verbos, “ter em depósito”, “guardar”, conforme auto de apreensão (ID: 47248675) e laudo de constatação (ID: 48427284).

Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (envolvidos por material plástico transparente), corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados. [...]

Do mesmo modo, em relação ao delito do Artigo. 35 da lei 11.343/06, torna-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa, estável e permanente, com a finalidade de cometer o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que restou comprovado, a estabilidade e a permanência da associação mantida entre os réus Everton Alves De Souza, Jean Carlos Vega Nepomuceno e Geraldina Butucreudo para a prática do comércio espúrio. Neste sentido, é a posição jurisprudencial: [...]

Em que pese os abalizados argumentos vertidos pela defesa dos acusados, observa-se do caderno processual que há provas robustas e plausíveis a ensejar o decreto condenatório em desfavor dos acusados, pois a moldura fático-probatória encontra-se esteio no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, bem como nas demais provas acostadas aos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os réus EVERTON ALVES DE SOUZA, JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO, e GERALDINA BUTUCREUDO, atribuindo-lhes a prática dos crimes capitulados no artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006 e condenar MIKAELA FERREIRA SILVA, como incursa nas sanções penais do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]”
(Arom Olimio Pereira, juiz de Direito – ID 124689409)

Pois bem.

O Laudo de Constatação Preliminar nº 600.2.04.2021.000683-01, confeccionado pela perita oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Marília Barbosa de Paula], indica resultado positivo para presença de cocaína e maconha nas porções de drogas enviadas pela Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Barra do Bugres/MT (ID 124689323).

A identificação da pasta-base de cocaína e da maconha ocorreu mediante realização de testes químicos pré-fabricados, também denominados “narcotestes”, consistentes na adição de Tiocianato de Cobalto II [cocaína e derivados] e do reagente “Fast Blue B” [maconha], os quais apresentam reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo, respectivamente, colorações azul turquesa e vermelho púrpura (CLARKE, E.G.C. “Isolation e identification of drugs”. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “Manual de Toxicologia Analítica”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Assim sendo, no caso, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Quanto às autorias, na fase policial foram ouvidos Fabiano Vieira da Cunha e Anderson Souza Schwartz, policiais militares (IDs 124693219 e 124693220), ao passo que MIKAELA FERREIRA SILVA, GERALDINA BUTUCREUDO, JEAN CARLOS VEGA NEPONUCENO e EVERTON ALVES DE SOUZA, apelantes, permaneceram em silêncio (IDs 124693222, 124693225, 124693226 e 124693237).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Fabiano Vieira da Cunha, Anderson Souza Schwartz, Jhon Wheine Gomes dos Santos, Alexandre Aparecido de Assis e Willian Granella Oenning, policiais militares, Edvaldo Pedro da Silva, Dione Lara e Luiz Ramos de Oliveira, testemunhas arroladas pela Defesa da apelante GERALDINA BUTUCREUDO, bem como os interrogatórios dos apelantes (ID 124689398).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatórias, deduzidas por todos apelantes.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Fabiano Vieira da Cunha, Anderson Souza Schwartz, Jhon Wheine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning] descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 48 (quarenta e oito) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 13g (treze gramas), 29 (vinte e nove) porções de maconha, pesando 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas), R$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) em espécie e duas balanças de precisão, nas residências dos apelantes, após recebimento de informações anônimas relativa à traficância praticada por eles no Município de Barra do Bugres/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) as informações anônimas recaiam especificadamente sobre os apelantes e apontavam que EVERTON ALVES DE SOUZA, JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO e GERALDINA BUTUCREUDO seriam membros da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsáveis pela distribuição das drogas, “abastecendo” os pontos de venda da cidade, ao passo que MIKAELA FERREIRA SILVA comercializava as substâncias em sua casa, onde funcionava uma “boca de fumo”; 2) as residências dos suspeitos foram monitoradas e a equipe policial presenciou o momento em que os apelantes EVERTON ALVES DE SOUZA, JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO e GERALDINA BUTUCREUDO se dirigiram até o domicílio de MIKAELA FERREIRA SILVA e entregaram drogas para ela revender no local; 3) no momento da prisão, GERALDINA BUTUCREUDO estava com entorpecentes e uma balança de precisão nas mãos, ao passo que EVERTON ALVES DE SOUZA e JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO contavam o dinheiro proveniente da transação ilícita efetivada com MIKAELA FERREIRA SILVA; 4) na residência de GERALDINA BUTUCREUDO foram apreendidas 35 (trinta e cinco) porções individuais de pasta-base de cocaína e 16 (dezesseis) porções “grande” de maconha, ao passo que na residência de MIKAELA FERREIRA SILVA foram localizadas 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha, todas embaladas e fracionadas, prontas para a venda.

Em suma, a apelante
GERALDINA BUTUCREUDO distribuía/fornecia drogas para revenda em “bocas de fumo” do Município de Barra do Bugres/MT, com auxílio de EVERTON ALVES DE SOUZA e JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO, especialmente na contabilidade, enquanto MIKAELA FERREIRA SILVA mantinha um ponto permanente de venda de droga em sua residência e comercializava as substâncias diretamente aos usuários.

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas e não fracionadas], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizado para pesar os entorpecentes durante o fracionamento [duas balanças de precisão], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes,
por evidenciarem a preparação em porções individuais para distribuição e comercialização difusa nas “bocas de fumo”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 19.10.2022).

A quantidade das drogas [aproximadamente 13g de pasta-base de cocaína e 555g de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base de cocaína estava fracionada em 48 (quarenta e oito) “trouxinhas”, isto é, prontas para distribuição/venda e ainda poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, enquanto a
maconha
permitiria a confecção de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

A
guarda e depósito, em residências, de porções individuais e médias de drogas variadas, para preparar e fornecer/vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Noutro giro, a escusa apresentada pelos apelantes, no sentido de que seriam apenas usuários, não se mostra verossímil ao considerar que: 1) existiam informações anônimas prévias sobre a traficância praticada por eles (ID 124689398); 2)
na delegacia de Polícia, todos declararam não possuírem vícios (IDs
124693222, 124693225, 124693226 e 124693237)
; 3) em Juízo,
JEAN CARLOS VEJA NEPOMUCENO e GERALDINA BUTUCREUDO não sustentaram a condição de usuários, limitando-se a negarem a propriedade das drogas (ID 124689398).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e apetrechos comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balanças de precisão], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida

Quanto à associação para o tráfico,
não há registros de diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade e permanência voltadas à traficância entre
os
apelantes
JEAN CARLOS VEJA NEPOMUCENO, EVERTON ALVES DE SOUZA e GERALDINA BUTUCREUDO
,
visto que, embora tenha sido realizado monitoramento antecedente, os dias e a quantidade de campanas sequer foram indicados.

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [
Fabiano Vieira da Cunha, Anderson Souza Schwartz, Jhon Wheine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning]
não apontaram se havia repartimento de eventuais lucros entres os referidos apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

A quantidade de drogas - 13g de pasta-base de cocaína e 555g de maconha -

não indica traficância em larga escala, mas sim um tráfico pulverizado, sem minucioso planejamento e organização (TJMT, AP nº 82482/2018 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2018).

Consigne-se que os fatos relativos ao suposto envolvimento dos apelantes com a facção criminosa do “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11.0111 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2019).

O
reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP,
art. 386, VII).

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, pleiteada pelo apelante JEAN CARLOS VEIGA NEPONUCENO, verifica-se que ele possui
condenação definitiva por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, praticado em
27.12.2014
, com trânsito em julgado no dia
11.5.2015
(Código 182201/Comarca de Tangará da Serra), a caracterizar reincidência, devidamente reconhecida pelo Juízo singular.

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante
JEAN CARLOS VEIGA NEPONUCENO
, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

No que tange ao regime do apelante
JEAN CARLOS VEIGA NEPONUCENO
, a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Nesse sentido, anota-se julgado do c. STJ:

“
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o regime fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.” (AgRg no HC 677691/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2021)

Desse modo, conserva-se o regime inicial fixado pelo Juízo singular ao apelante JEAN CARLOS VEIGA NEPONUCENO.

Não obstante aos limites dos apelos, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) para os apelantes EVERTON ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e MIKAELA FERREIRA SILVA, visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo dos réus se preenchidos os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilégio para EVERTON
ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e MIKAELA FERREIRA SILVA
em virtude da responsabilização penal deles pela associação para o tráfico, por indicar dedicação à atividade criminosa específica. Porém, os apelantes foram absolvidos desse crime [associação para o tráfico], de modo que o fundamento adotado na sentença se encontra elidido.

Frise-se que as informações anônimas recebidas pelos agentes públicos se referiam a distribuição e comercialização difusa de drogas no Município de Barra do Bugres/MT, mas não houve investigação antecedente para se aferir a frequência exata e forma de atuação dos apelantes no tráfico.

Por sua vez, a quantidade de drogas -
13g de pasta-base de cocaína e 555g de maconha -
foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal. Assim, não poderia ser considerada para afastar o tráfico privilegiado, por configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022).

Na essência, os apelantes EVERTON
ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e MIKAELA FERREIRA SILVA
são tecnicamente primários,
não possuem condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicavam às atividades ilícitas ou integravam organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo dos apelantes (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Por força do concurso de agentes [quatro], da diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e da apreensão de
instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balanças de precisão]
, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas de EVERTON
ALVES DE SOUZA e GERALDINA BUTUCREUDO em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e de MIKAELA FERREIRA SILVA em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 305 (trezentos e cinco) dias-multa.

Enfim, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e penas impostas [iguais e inferiores a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver o apelante
JEAN CARLOS VEJA NEPOMUCENO da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) absolver os apelantes
EVERTON ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e MIKAELA FERREIRA SILVA da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as condenações por tráfico de drogas.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas dos apelantes
EVERTON ALVES DE SOUZA e GERALDINA BUTUCREUDO a 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e de MIKAELA FERREIRA SILVA em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 305 (trezentos e cinco) dias-multa, em regime
aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação dos cálculos de penas e regime inicial dos apelantes
EVERTON ALVES DE SOUZA, GERALDINA BUTUCREUDO e MIKAELA FERREIRA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022